Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-25.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. TEMA 548/STF. NÃO OBRIGATORIEDADE DE ADOÇÃO DO REGIME INTEGRAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame
1. Os recursos. (i) A apelação interposta pelo Distrito Federal (parte ré) visa à reforma da sentença que o condena ao cumprimento de obrigação de fazer, materializada na realização de matrícula da criança/parte autora em creche pública que funcione em período parcial ou integral ou, subsidiariamente, em instituição particular, às custas do ente público, desde que localizadas nas proximidades da residência ou do trabalho de sua representante legal (genitora). (ii) A apelação interposta pela infante (parte autora) visa à reforma da supramencionada sentença apenas para que as atividades a serem oferecidas pela creche pública abranjam todo o período laborativo de sua representante legal (regime integral).
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora teria realizado a inscrição no sítio da Secretaria de Educação do Distrito Federal para que fosse matriculada em creche em tempo integral nas proximidades de sua residência, o que teria sido indeferido. (ii) A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em agravo de instrumento.
I. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o imediato fornecimento de vaga (matrícula) em creche pública, em favor de menor impúbere, nas proximidades da residência de sua representante legal, e em período integral.
III. Razões de decidir
4. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade (CF, art. 208, inc. IV e art. 227 c/c Lei n.o 8.069/1990, art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV).
5. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses (tema 548): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. Dado o efeito vinculante da tese (CPC, art. 1.035, § 11), resulta configurado o direito público subjetivo da autora de acesso à educação básica, sem implicar violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes.
7. Apesar disso, a eventual adoção do regime integral de ensino depende da organização do estabelecimento em que será realizada a matrícula da infante, sem que seja possível impor tal obrigação na via judicial, pois representaria extrapolação do disposto nas normas em vigor e nas teses jurisprudenciais aplicáveis.
IV. Dispositivo
8. Apelações desprovidas.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 208, inc. IV e 227; ECA, arts. 53, inc. V e 54, inc. IV; CPC, arts. 85, § 3o e 1.035, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 548 e 698, Repetitivo 1.002. TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1739119, Rel. Des. João Egmont, DJe 16.08.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1735397, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 13.08.2020; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1713577, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 07.06.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1196317, Rel. Des. Cesar Loyola, DJe 04.09.2019; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1177629, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe 24.06.2019; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 2007839, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 26.06.2025.